Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO QUE CUMPRIA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1106. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.925.861/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (tema 1106): “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
2. No caso dos autos, observa-se que, no curso do cumprimento de pena restritiva de direitos pelo agravante, sobreveio condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, não se tratando, segundo interpretação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de hipótese em que admitido o cumprimento simultâneo das penas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.